Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714389-56.2023.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. A. C., ISAIANY HAISSA LOPES, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ISAIANY HAISSA LOPES APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, L. L. A. C., ISAIANY HAISSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ISAIANY HAISSA LOPES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator